Tribunal: TJDFT
Processo: 0722456-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722456-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VASCONCELIO DAVI DE MELO, SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA APELADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: VASCONCELIO DAVI DE MELO, SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento juntado no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator